Tribunal: STF
Processo: CC 8200
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por Paquetá Calçados Ltda. - Em recuperação judicial em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS, onde tramita a Recuperação Judicial 5000521-26.2019.8.21.0132, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual estava sendo processado o Agravo de Instrumento 0021407-49.2016.5.04.0007.



    A suscitante narra que tramita perante a Justiça do Trabalho a reclamação trabalhista 0021407-49.2016.5.04.0007 ajuizada, em 12/09/2016, por Ramon Izaquirre Brasil Flores e que julgado parcialmente procedente o pedido, a ré interpôs recursos ordinário e de revista, realizando os respectivos depósitos recursais. Na pendência de exame da causa pelo TST, sobreveio decisão do juízo estadual requerendo a transferência de todos os depósitos recursais existentes na Justiça do Trabalho àquele juízo. 



    Relata que “apresentou manifestação (Doc. 07), informando que, em 24 de junho de 2019 ingressou com pedido de recuperação judicial perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sapiranga, RS, o qual tomou número 5000521-26.2019.8.21.0132, cujo processamento foi deferido em 27 de junho de 2019, cujo processamento foi deferido em 27 de junho de 2019 (Doc. 08), sendo ordenada a suspensão de todas as ações e execuções promovidas contra as recuperandas, cujo prazo já foi prorrogado, de modo que, após liquidado o crédito no bojo da reclamatória trabalhista, a fase executiva deverá ser suspensa, já que crédito se sujeita integralmente aos efeitos da recuperação judicial e deverá ser habilitado naquele feito para pagamento na forma do Plano”.



    Aduz que "teceu considerações acerca da competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre questões que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial e que o valor dos depósitos recursais não poderia ser utilizado par satisfação do credor trabalhista, já que os valores apurados na reclamatória devem ser pagos na forma do plano de recuperação judicial após sua aprovação" e "juntou ainda ofício do Juízo Recuperacional (Doc. 09) em que houve determinação de que os valores de depósitos recursais deveriam ser transferidos para conta vinculada à recuperação judicial".



    Informa que sobreveio decisão do Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região indeferindo a remessa dos depósitos recursais, sob o argumento de que "eventuais constrições judiciais e depósitos recursais efetuados nestes autos não integravam o patrimônio da empresa por ocasião da decretação da recuperação judicial, em 24/06/2019, razão pela qual os valores correspondentes não integram aquele plano", e encaminhando os autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Salienta que “suscitou conflito de competência perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em razão de ter interposto Recurso de Revista, o qual foi indeferido (Doc. 11), o Min. Raul Araújo não conheceu do conflito”.



    Afirma que “diante da decisão proferida pelo Juízo Trabalhista, considerando que o Juízo Recuperacional é o competente para decidir sobre atos expropriatórios sobre patrimônio da recuperanda e sobre créditos sujeitos à recuperação judicial, sobre destino dos depósitos recursais e, mais ainda, pelo fato de o Juízo Trabalhista ter afrontado a competência do Juízo Recuperacional deixar de cumprir determinação do Juízo Recuperacional de remessa do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, está instaurado conflito positivo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sapiranga, RS, e o Tribunal Superior do Trabalho”.



    Sustenta que “a decisão do Tribunal afronta a competência do juízo recuperacional por dizer respeito a valores que deveriam ter sido direcionados à recuperação judicial e à medida que afeta o patrimônio da recuperanda e o esforço recuperatório”.



    Assevera que "deveria o Tribunal Superior do Trabalho ter ordenado remessa dos valores do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, na forma do ofício do Juízo Recuperacional (Doc. 09), uma vez que tal valor não poderá nem sequer ser liberado para pagamento do credor, pois isso configuraria antecipação indevida de pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial e benefício um credor em detrimento dos demais que se encontram nas mesmas condições".



    Salienta que "este Egrégio Supremo Tribunal Federal possui pacífico entendimento, em reiteradas decisões, de que atos que digam respeito ao patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, a créditos sujeitos à recuperação judicial, ao destino dos depósitos recursais, devem ser decididos pelo Juízo Recuperacional, pois é esse o juízo prevento e competente para tanto".



    Ao final, requer a concessão da liminar para “conhecer deste Conflito de Competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível de Sapiranga, RS, e o Tribunal Superior do Trabalho, determinando que seja imediatamente suspensa qualquer liberação de valores para o credor trabalhista no âmbito da reclamatória n. 0021407-49.2016.5.04.0007, em atenção ao art. 6º, da Lei 11.101/2005 e à competência do Juízo Recuperacional, a fim de que seja dado cumprimento ao ofício do Juízo Recuperacional” e, no mérito, requer que seja reconhecida “a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Sapiranga, RS, para decidir sobre questões que digam respeito ao patrimônio da recuperanda, ora suscitante, a créditos sujeitos à recuperação judicial e aos depósitos recursais, a fim de que Juízo Trabalhista dê cumprimento à determinação do Juízo Recuperacional, conforme ofício (Doc. 09), ordenando transferência do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente conflito, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “o”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de conflito de competência dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal , o que não é o caso dos autos. Na realidade, a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos depósitos judiciais foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Assim, tratando-se de conflito entre tribunal e juiz a ele não vinculado, o conflito de competência deveria ter sido suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente